Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731155-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDAS: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, BUSINESS INTELLIGENCE DATACOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME, B2IT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E TELECOM LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES SOBRE AS MENSALIDADES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERCENTUAL DO REAJUSTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO POR PRAZO SUPERIOR AO CONSTANTE DA SENTENÇA. EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO. TERMO FINAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. RECÁLCULO DO VALOR DO PRÊMIO PELO NÚMERO DE EMPREGADOS. TESE NÃO CONTEMPLADA NA INICIAL. REVISÃO DO CONTRATO LIMITADA AO PERCENTUAL DO REAJUSTE. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS DA MESMA ESPÉCIE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao duplo grau de jurisdição por não se verificar a supressão de instância no enfrentamento da questão atinente aos extratos de utilização do plano de saúde. 3. É ponto incontroverso que os contratos firmados entre a agravante e as empresas agravadas têm por objeto plano coletivo empresarial, e não plano familiar ou individual. Entretanto, a sentença declarou abusivo os reajustes realizados pela requerida, condenando-a a reajustar o contrato coletivo nos mesmos parâmetros fixados pela ANS para os contratos individuais, devendo, assim, prevalecer a determinação nele contida, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Não há como reconhecer a utilização do plano de saúde em data posterior à consignada pelo juízo, pois, manifesta a intenção das autoras/agravadas em rescindir o contrato com a agravante, enviando-lhe a devida notificação, além de a documentação juntada não servir como elemento de prova. 5. A readequação do valor do contrato, em virtude da redução do quadro de funcionários das autoras/agravadas, deveria ter sido contemplada no pedido revisional, que se limitou ao percentual dos reajustes aplicados sobre as mensalidades, nada reclamando as autoras sobre a formação do preço dessas. 6. Notoriamente, a compensação de créditos exige dívidas líquidas, vencidas e coisas fungíveis, nos moldes do art. 369 do Código Civil, sendo evidente que o crédito perseguido pela agravante é da mesma espécie que o crédito que as agravadas se dizem titular, buscando, ambas, o recebimento de dinheiro, o que satisfaz o terceiro requisito do dispositivo legal mencionado. 6.1. No entanto, a compensação somente se mostra possível se houver saldo em favor da agravante, o que deve ser melhor apurado pelo perito com os novos parâmetros estabelecidos neste recurso. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 11, 370, 489 e 496, todos do CPC, sustentando supressão de instância e cerceamento de defesa ao serem indeferidos documentos, como extratos de utilização, que sequer foram apreciados pelo juízo a quo; b) artigos 368, 369, 757, 760 e 765, todos do CC e 525, inciso VII, do CPC, afirmando que o contrato é válido, entabulado livremente entre as partes, possuindo cláusula contratual expressa de pagamento das parcelas mensais enquanto o seguro permanecer ativo, devendo ser computado nos cálculos até o mês de abril/2021, data em que o plano foi cancelado. Assevera que não há nos autos pedido algum de cancelamento após o mês de junho de 2015 e inexiste decisão judicial limitando a vigência do período de manutenção do plano à data de 30/6/2015. Sustenta, ainda, a possibilidade de compensação de valores; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando a indevida aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. Subsidiariamente, defende a redução da penalidade para 0,1% ou 0,5%. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos 7o, 11, 370, 489, 496, e 525, inciso VII, todos do CPC, e 368, 369, 757, 760 e 765, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição no exame da matéria por este relator, na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, vez que se limitou a enfrentar a questão trazida nesta fase recursal quanto ao termo final do contrato, a ser considerado no cálculo do expert, na elaboração da conta, o que se relaciona diretamente com os extratos juntados pela agravante [...] A uma, porque não se evidencia da documentação colacionada, nos autos de origem, a utilização do plano de saúde pelos beneficiários nesse período, limitando-se as planilhas dos extratos de utilização a indicar nome do beneficiário, código do serviço, data de utilização e nome do prestador, sem juntar qualquer evidência material de que de fato o serviço foi prestado. A duas, porque as agravadas comprovaram a contratação de empresa diversa em 29/5/2015 para prestação do referido serviço, conforme documentos de ID 96929598 de origem, o que torna inverossímil a tese da agravante de que seus serviços continuaram sendo utilizados no período indicado. Por outro lado, é induvidoso que, diante da nova contratação, os respectivos empregados das agravadas e seus dependentes passaram a usufruir dos serviços da nova empresa contratada, e não mais da agravante. A três, porque manifesto nos autos a intenção da parte autora, ora agravadas, em rescindir o contrato com a agravante, observado o prazo de 60 (sessenta) dias da notificação e devida intimação, operando-se, enfim, a rescisão em 30/6/2015, conforme decisão judicial transcrita linhas volvidas. Desse modo, não há como reconhecer a utilização do plano de saúde em data posterior à consignada pelo juízo [...] Na espécie, resta evidente que o crédito perseguido pela agravante é da mesma espécie que o crédito que as agravadas se dizem titular, buscando, ambas, o recebimento de dinheiro, o que satisfaz o terceiro requisito do dispositivo legal mencionado. No entanto, a compensação somente se mostra possível se houver saldo em favor da agravante, o que deve ser melhor apurado pelo perito com os novos parâmetros estabelecidos neste recurso” (ID. 32388898). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo especial com relação ao alegado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, e ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado seu caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa [...] no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 34818679), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016